Tribunal: TJES
Processo: 5003808-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003808-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CIVALDO SCHULZ e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5003808-60.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CIVALDO SCHULZ
IMPETRANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Civaldo Schulz
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo
juízo 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá.

O impetrante, em síntese, diz não estarem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime tipificado no
artigo 24-A da Lei 11.340/06.

O pedido de liminar foi indeferido.

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem.

É, no essencial, o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003808-60.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CIVALDO SCHULZ
IMPETRANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Civaldo Schulz
diante da suposta prática de constrangimento ilegal pelo
juízo 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá.

O impetrante, em síntese, diz não estarem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime tipificado no
artigo 24-A da Lei 11.340/06.

De acordo com a inicial, que se apoia nos documentos que instruem o pedido,
a vítima também teria buscado manter contatos junto ao ex-companheiro
, motivo pelo qual não recairia
exclusivamente sobre o paciente
a responsabilidade pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas.

Com todas as vênias à defesa,
não há ilegalidade a ser reparada por meio de HC.

Como decidi em sede de liminar:

Não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações contidas na inicial.

A despeito do que argumenta o impetrante, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva expressamente a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública,
parecendo preenchidos, portanto, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP. Registrou-se, ainda, o
descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima de violência doméstica
, o que também justifica a segregação, a teor do artigo 313, inciso III, do CPP: “[admite-se a a decretação da prisão preventiva] se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

No caso,
deve-se atribuir especial relevância à palavra da vítima
, principalmente neste momento processual tão limiar. Aliás, ao contrário do que se pretende demonstrar na inicial, “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
.” (STJ, HC 284.496/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 07/03/2014)

Em sede de cognição exauriente, não vejo como concluir de modo diverso.

Ao que se vê da documentação que instrui a impetração, complementada pelas informações prestadas, em 21/10/2021, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia para requerer medidas protetivas de urgência,
afirmando, em resumo, sofrer ameaças e outras formas de violência psicológica.

Deferido o requerimento e intimado o paciente em 26/10/2021,
a vítima retornou à Delegacia de Polícia em 29/3/2022 para registrar que o paciente estaria descumprimento as determinações judiciais
, especialmente a que se refere à proibição de contato. Oferecida a denúncia e formulado o requerimento de decretação da prisão preventiva,

entendeu o juízo
de origem
que nenhuma outra cautelar seria capaz de afastar o risco que o paciente vem oferecendo à vítima
, razão pela qual foi decretada a segregação provisória.

E, de fato, a simples manutenção de contato com a vítima, como é admitido na própria inicial, consubstancia descumprimento de determinação judicial capaz de justificar a imposição da cautelar extrema.
O desrespeito à ordem emanada do juízo, por si só, evidencia que o paciente ainda oferece os riscos invocados pela vítima quando de seu primeiro comparecimento à Delegacia de Polícia
, mostrando-se extremamente temerária a revogação da prisão.
Ao manter contato com a vítima, o paciente demonstra que, em liberdade, poderá novamente desrespeitar a restrições impostas, quiçá, agora, de maneira mais violenta.

No que tange à suposta busca do contato pela própria vítima – o que estaria comprovado, segundo o impetrante, pelos espelhos de conversas eletrônicas juntados aos autos –,

três
são as razões para que isso não influencie o presente julgamento.

E
m primeiro lugar
, meros “prints” de conversas por aplicativos de mensagens, especialmente o WhatsApp,
podem não revelar o real conteúdo da conversa
, já que existem ferramentas por meio das quais, sem que subsista
nenhum
registro rastreável,
o usuário apaga eventual mensagem enviada
(“apagar somente para mim”)
ou
alguma
mensagem recebida
(o que se aplica a qualquer caso), tornando impossível atestar o verdadeiro contexto dos diálogos travados.

E
m segundo lugar
, mesmo que se pudesse atestar que as mensagens recebidas pelo impetrante seriam de autoria da vítima – o que também não é possível –, parece-me, da mera leitura dos conteúdos revelados, que
é o paciente quem insiste
na volta de um relacionamento com a vítima
(dizendo que ainda ama a ex-companheira, deseja vê-la, e usando de aparentes artifícios para receber atenção, como o desenvolvimento de supostas doenças) enquanto a vítima, por sua vez,
parece mais manter um diálogo por civilidade do que
por
qualquer outro motivo.
Aliás, várias são as passagens que corroboram essa conclusão,
não sendo objetivo do
habeas corpus
o profundo revolvimento fático-probatório.

E
m terceiro e último lugar
, com razão o juízo de origem quando anota que
as medidas cautelares foram impostas pelo Poder Judiciário
, daí porque, independentemente de eventual contato estimulado pela vítima,
caberia ao paciente cumprir com exatidão os comandos emanados do
juízo
, sob pena de reconhecimento do desrespeito/desprezo à Corte, ou, como se diz nos países de tradição do
common law
, “contempt of court”.

Por fim, reafirmo que
eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes de tornar desnecessária uma prisão preventiva cujos requisitos estão devidamente preenchidos
. Ainda nesse sentido,
não se deve falar em violação ao princípio da homogeneidade
, já que
a prisão preventiva, necessária ao resguardo cautelar, não guarda, necessariamente, relação direta com a prisão-pena
, cujo
quantum
a ser fixado e regime inicial a ser estabelecido, ademais, também
não podem ser virtualmente antecipados.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

Na oportunidade, dou por prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar,
não o conhecendo.

É como voto.

EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. O

descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima de violência doméstica
justifica a segregação cautelar, a teor do artigo 313, inciso III, do CPP. Ao manter contato com a vítima, o paciente demonstra que, em liberdade, poderá novamente desrespeitar a restrições impostas, quiçá, agora, de maneira mais violenta. 2. Suposta busca de contato pela própria vítima que não influenciaria o julgamento do HC. 3.
Condições pessoais favoráveis, por si sós, não tornam desnecessária a prisão
. 4. Impossibilidade de invocação do
princípio da homogeneidade
.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.